Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Ferreira Neves contra decisão (Id 114695735 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença 0709930-76.2021.8.07.0007, ajuizado por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. em desfavor da agravante, negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela executada/agravante e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de quantia em conta bancária, realizado por meio do SisbaJud. Em suas razões (Id 32866358), não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal, nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora